Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010916-35.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): OI MÓVEL S/A
RECORRIDO(S): ROOSVELT MAGNO MARINHO DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 34949477) interposto por OI MÓVEL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 23298468):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA OI MÓVEL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – INOCORRÊNCIA – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR – NÃO CABIMENTO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO – FATO GERADOR – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROSSEGUIMENTO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 49 da Lei n.o 11.101/05 preceitua que não são todos os credores que se submetem ao juízo da recuperação judicial da empresa devedora, mas apenas aqueles cujos créditos existirem na data do pedido.
Embora o evento danoso e a distribuição da ação declaratória sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial da demandada, o direito pretendido somente foi reconhecido procedente com decisão transitada em julgado em data posterior, razão pela qual o crédito exequendo não sofreu novação e não se submete à competência do Juízo falimentar.
Reconhecida a natureza extraconcursal do referido crédito, não há falar na extinção da execução originária, nem mesmo na sua submissão ao plano homologado.” (TJMT. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010916-35.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/11/2019. Publicado em 12/11/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 24548004, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 31954992).
A Recorrente alega que, ao decidir acerca da natureza do crédito, o Tribunal teria usurpado a competência do juízo universal recuperacional.
Aponta, ainda, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 6o, 9o, 49 e 59 da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), ao argumento de que a constituição do crédito decorrente de dano moral se dá por ocasião da prática do ato ilícito, e não do trânsito em julgado da demanda. Desse modo, in casu o valor exequendo seria anterior à decretação da Recuperação Judicial da Recorrente, sujeitando-se, assim, aos seus termos.
Por fim, indica ofensa aos artigos 9o e 10 da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que o crédito estaria vinculado ao processo de recuperação judicial, sendo indevido o prosseguimento da execução individual.
Recurso tempestivo (id. 35051960) e devidamente preparado (id. 36766487).
Sem contrarrazões, conforme id. 43872450.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se das razões expostas que a Colenda Câmara negou provimento ao recurso para reconhecer que a constituição do crédito decorrente de responsabilidade civil se dá com o trânsito em julgado da decisão que a reconhece, e não na data de ocorrência do ato ilícito, conforme excerto abaixo (id. 14850466):
“Isso porque, muito embora a negativação que culminou na condenação da empresa Agravante tenha ocorrido em 20/07/2010 (ID. 8904421 – pag. 16) e a Ação Declaratória de Inexistência de Débito tenha sido ajuizada em 06/10/2015 (ID. 8904421 – pag. 01), datas anteriores ao pedido de recuperação judicial da empresa recorrente, fato é que o direito discutido na ação principal foi reconhecido em data posterior, em decisão transitada em julgado em 19/10/2018.
Não obstante o dever de indenizar tenha, de fato, surgido com o evento danoso, certo é que não havia nenhum crédito constituído em favor do Autor/Recorrido quando do pedido de recuperação judicial da Recorrente, afinal, repito, tal constituição somente se deu com o acórdão que manteve a sentença condenatória, não havendo, portanto, que se falar em novação do crédito em tela, eis que sua origem remete à ocasião posterior ao pedido para recuperação judicial.
Dessa forma, considerando que o crédito exequendo foi constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial da empresa Recorrente, não há falar em novação do crédito e nem de sua habilitação junto ao Juízo Falimentar, eis que competente o atual Juízo para o processamento do feito, pelo o que não merece qualquer reparo a decisão hostilizada.”
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 49 e 59 da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), os Recorrentes alegam que a constituição do crédito decorrente de dano moral se dá por ocasião da prática do ato ilícito, e não com o trânsito em julgado da demanda. Assim, in casu, o valor exequendo seria anterior à decretação da Recuperação Judicial da Recorrente, sujeitando-se, assim, aos seus termos.
Assim, o julgado aparenta estar em desconformidade com o dispositivo apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII